Tribunal: TJDFT
Processo: 0730073-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. FORTES INDÍCIOS. COMPROVAÇÃO DA POSSE OU DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece da parte do recurso em que as alegações se encontram dissociadas dos fundamentos da sentença, por violação à dialeticidade recursal.
2. Consoante dispõe o art. 674 do CPC, “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
3. Uma vez que o embargante não logrou êxito em comprovar a alegação de que o imóvel que foi objeto de penhora na ação de execução lhe pertence, a manutenção da improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
4. A existência de fortes indícios de simulação envolvendo o contrato de promessa de compra e venda do imóvel apresentado nos autos pelo embargante impacta diretamente o resultado dos embargos de terceiro opostos por ele, atraindo a sua improcedência, sobretudo porque não logrou êxito em comprovar a sua posse ou propriedade sobre o bem que foi objeto de penhora na execução.
5. Considerando que o conhecimento do mérito e o julgamento da demanda independem do pronunciamento da justiça criminal, descabe cogitar de suspensão do processo com fulcro no art. 315 do CPC.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.